Tribunal: STF
Processo: AI 749229
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DAS PARTES NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. 
  




1.  A controvérsia relativa aos limites objetivos da coisa julgada constitui matéria de nível infraconstitucional. Precedentes. 
2.  A ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 
3.  Decisão fundamentada contrária aos interesses das partes não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.